Tribunal: TJMT
Processo: 1031502-38.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
RECURSO ESPECIAL interposto nos autos do RECURSO DE APELAÇÃO n. 1031502-38.2017.8.11.0041 – PJe
RECORRENTE: ENOCK CAVALCANTI
RECORRIDO: JOÃO DORILEO LEAL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Enock Cavalcanti com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (Id 25460978):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS – REPRODUÇÃO DE DECLARAÇÃO PRESTADA EM DELAÇÃO – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO NESSE PONTO – PUBLICAÇÃO COM OPINIÕES INJURIOSAS CONTRA INDIVÍDUO – EXCESSO CARACTERIZADO – DEVER DE REPARAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não se configura a prática de ato ilícito ao se propagar declarações feitas por ex-governador ao Ministério Público Federal, em delação premiada, cuja a autoria foi atribuída na matéria. Contudo, a veiculação de notícia opinativa em que o jornalista emite juízo de valor sobre figura pública, de maneira injuriosa, atribuindo-lhe adjetivos pejorativos, extrapola o limite ao direito de liberdade de expressão, ensejando o dever de reparar os danos morais ocasionados.
Modificada a conclusão à dimensão do ato lícito praticado, há repercussão ao valor atribuído aos danos causados, de modo que se torna imperiosa a redução do quantum.
Embargos de Declaração rejeitados (Id 37045535).
O recorrente alega a violação aos artigos 507 e 1.013, §1o, do Código de Processo Civil, assim como ao artigo 186 do Código Civil, por, em resumo, ter o acórdão extrapolado os limites do efeito devolutivo do recurso aviado e, ainda, fixar condenação por dano moral em valor desproporcional.
O recurso tempestivo (Id 44364986) e preparado (Id 44417450)
Contrarrazões no Id 47438497.
Em razão do impedimento declarado pela eminente Vice-Presidente desta Corte, Desembargadora Maria Helena Póvoas (Id 47701953), os autos aportaram nesta Presidência.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83.
O verbete sumular n. 83 do Superior Tribunal de Justiça dispõe precisamente que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso vertente, o Recorrente aduz que o acórdão “reformou o fundamento da sentença com base em outra reportagem que, além de não ter sido utilizada como fundamento da sentença apelada, não foi objeto de questionamento recursal”.
Ao apreciar esses pontos, assim concluiu o Órgão fracionário de origem:
A par disso, no caso em análise, embora o Magistrado a quo tenha se valido na sentença de uma das reportagens apresentadas para evidenciar os danos morais suportados pelo embargado, consta da exordial a narrativa de que o embargante reiteradamente publica matérias jornalísticas para achincalhar sua honra, assim para demonstrar essa alegação o embargado apresentou duas dessas publicações junto à petição inicial (ID 8228744, pp 1-9). Destarte, a apreciação por essa Corte de todo o conjunto probatório que faz parte do acervo contido no processo, o qual trata do dano moral que é o objeto da insurgência recursal, mostra-se escorreito, porquanto se ampara na determinação do dispositivo legal anteriormente transcrito (§1o, 1.013, CPC).
Mesmo raciocínio se aplica à alegação de que houve violação ao art. 507 do CPC, que prevê ser vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão ̧ uma vez que a matéria foi devolvida à reanálise deste Colegiado, e este dispositivo diz respeito ao debatido em primeiro grau pelas partes, não se aplicando à hipótese.
Observa-se, pois, que o entendimento do tribunal local está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o efeito devolutivo da apelação não encontra limites nos fundamentos jurídicos adotados na sentença ou mesmo nos pontos suscitados pelas partes.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ABRANGÊNCIA DA SENTENÇA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. ART. 1.013, §§ 1o E 2o DO CPC. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC.
2. Na hipótese dos autos, a Corte a quo, no julgamento dos Embargos de Declaração, asseverou: "(...) A alegação de que o Aresto tivesse alterado de ofício o teor do julgado de primeiro grau não tem o menor fundamento e tangencia a litigância temerária, estando perfeitamente claro às fls. 694 o pedido recursal formulado pela Fazenda" (fl. 735, e-STJ). Ficou evidenciado, portanto, que a sentença anulou apenas a inscrição dos débitos atingidos pela prescrição quinquenal, mantendo-se hígida a cobrança das CDAs não fulminadas pela prescrição.
3. Mesmo que assim não fosse, o art. 1.013, §§ 1o e 2o, do CPC consigna que o recurso de Apelação é dotado de efeito devolutivo, permitindo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, podendo adotar o enquadramento jurídico que entender de direito à solução da lide, não se encontrando limitado nem pelos fundamentos jurídicos adotados na sentença nem pelos suscitados pelas partes.
4. Outrossim, o insurgente não apresentou impugnação capaz de combater específica e suficientemente as referidas razões de decidir, pois limitou-se a reiterar sua tese defensiva. É inadmissível o Recurso Especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283/STF).
5. Consoante a jurisprudência do STJ, a falta de arrazoado jurídico impugnativo congruente com os fundamentos do acórdão que embasam o Recurso Especial caracteriza argumentação deficiente a impossibilitar a compreensão exata da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula 284/STF.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp 1820373/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05.11.2019, DJe 18.11.2019 – grifei)
Desse modo, deve ser aplicada a referida súmula quanto à suposta violação aos artigos 507 e 1.013, §1o, do Código de Processo Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação jurisprudência do STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
O Recorrente alega a violação ao artigo 186 do Código Civil, sob o fundamento de que o quantum indenizatório arbitrado é desproporcional à sua culpa.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
2. No caso concreto, com base em elementos probatórios, o Tribunal de origem entendeu pela desnecessidade das provas requeridas, concluindo ser suficiente e hábil, para convencer o julgador da indevida negativa de cobertura securitária, a prova documental contida nos autos. Dessa forma, alterar o acórdão recorrido exigiria reexame das provas dos autos, inviável em recurso especial, nos termos da súmula mencionada.
3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte admite o afastamento do referido óbice, para permitir a revisão. No caso, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1207093/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 23.04.2019 – grifei)”
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de junho de 2020.
Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça